Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-25.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006618-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIR JOSE BIGATON - CPF: 537.977.791-00 (APELANTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada em data diversa da agendada.

4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a negativação de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAIR JOSE BIGATON
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.o
1006618-25.2018.8.11.0003,
por ele movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no § 3.o do artigo 98 do mesmo Código, eis que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o Juízo
a quo
deixou de observar e de acolher as provas e documentos por ele juntados, sendo forçoso o reconhecimento de que houve cerceamento de defesa.

Menciona que as fotos juntadas pela apelada não comprovam o suposto desvio de energia alegado pois revelam o padrão intacto.

Aduz o apelante que “
sem a perícia técnica no medidor não é possível constatar se existia falha no equipamento de medição
” que pudesse levar à constatação do suposto desvio ou de superfaturamento das contas.

A apelada, por sua vez, suscita o acolhimento da preliminar por Falta de Interesse Recursal por afronta ao Princípio da Dialeticidade e, subsidiariamente, caso não seja acatada a preliminar recursal aventada, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação, com a condenação da apelante aos ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - FALTA DE INTERESSE RECURSAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que a apelante “
cingiu-se em repetir em suas razões os argumentos outrora deduzidos na peça exordial, não enfrentando, objetivamente, cada uma das razões de decidir fincadas na respeitável sentença, restringindo-se apenas a reproduzir os mesmos argumentos da sua inicial
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

VOTO

Prefacialmente, defiro o pedido de id. n.o 82426051 - Pág. 1, para que todas as intimações destinadas à apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n.o 13.245-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.o 1006618-25.2018.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no § 3.o do artigo 98 do mesmo Código, eis que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Pois bem.

Narra o apelante que é titular da Unidade Consumidora n.o 6/1806820-5 e, em maio de 2018, foi surpreendido com uma fatura de R$ 490,90 (quatrocentos e noventa reais noventa centavos), valor muito superior ao recorrente.

Menciona que em abril do mesmo ano, a concessionária de energia elétrica emitiu notificação acerca de inspeção realizada em sua unidade consumidora, concluindo pela existência de irregularidades.

Em virtude da constatação de irregularidade no relógio medidor de energia elétrica da unidade consumidora da apelante, de n.o 6/1806820-5, a concessionária de energia elétrica lançou em suas faturas um débito de recuperação de consumo não faturado no valor de R$ 2.724,65 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), referente aos meses entre setembro de 2015 e março de 2018.

Acerca dos débitos, defende a apelada que, em decorrência de inspeção realizada na Unidade Consumidora do apelante, verificou-se a existência de procedimento irregular no medidor, expedindo o competente Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI n.o 681741, que contém todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento, confirme a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, a Resolução n.o 414 de 2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Constatado o aludido procedimento irregular no medidor de consumo da apelada, a concessionária então procedeu a revisão de faturamento referente ao período em que o consumo de energia elétrica destoou da realidade, lançando o valor de R$ 2.724,65 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente a “Consumo a Recuperar”.

Expõe que “
conforme mencionado e cabalmente comprovado, (I) todos os procedimentos legais para a apuração da irregularidade foram respeitados; (II) a requerente não demonstrou qualquer vício que mitigue o ato administrativo; (III) o cálculo do desvio foi feito rigorosamente dentro dos ditames da Resolução 414/10
”.

Compulsando os autos, a despeito do brilhantismo do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão ao apelante.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão
, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI
,
esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

Dessa forma, no caso em apreço, a concessionária de energia, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 681741, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, em especial as determinações contidas nos parágrafos 2.o e 3.o, trazendo aos autos apenas documentos produzidos de forma unilateral, sem nenhuma prova de que o consumidor foi previamente notificado do procedimento adotado.

Assim, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 681741 foi realizado pela própria concessionária de energia elétrica à revelia da parte consumidora recorrida.

Ademais, não há nos autos provas acerca da notificação da parte apelante quanto a data ou realização da inspeção na unidade consumidora que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, por conseguinte, ocasionando a recuperação de consumo combatida.

Os documentos anexados aos autos não demonstram de forma insofismável de que houve adulteração com intuito de impedir o faturamento correto do consumo de energia elétrica, ou que a parte apelada tenha se beneficiado disso. Além do mais, não houve o devido respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório quando a parte apelante deixou de cumprir com o seu dever procedimental de notificar a parte consumidora da data da realização da referida inspeção.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA.
FRAUDE NO MEDIDOR
.
APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
.
ILEGALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
- IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA - PROVA NÃO CONSTITUÍDA - ÔNUS DA PROVA - FATURA ANULADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Inexiste prova da notificação da parte consumidora quanto a data ou realização da inspeção na unidade que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, por conseguinte, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a negativação noticiada nos autos
. II - Constatada irregularidade na recuperação de consumo, irregular também a negativação realizada em decorrência da sua cobrança, motivo pelo qual deve ser compelida a concessionária a excluir o apontamento bem como ser condenada a indenizar por ter cometido ato ilegal. III -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. IV - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT - N.U 1016553-72.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação posterior do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência das determinações contidas nos parágrafos 2.o e 3.o do artigo 129 da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da ANEEL, qual seja, a entrega da cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo ou seu envio, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou o débito questionado, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, com a consequente repetição do indébito, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante sofreu cobrança de faturas com valores excessivos e desproporcionais indevidamente apurado como recuperação de consumo, que totalizaram a quantia de R$ 2.724,65 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Acerca do pedido autoral de indenização por danos morais, tem-se que o simples recebimento de cobrança, mesmo que considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão de nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si só não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida, declarando extinto o débito de R$ 2.724,65 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente à recuperação de consumo, determino a readequação das faturas discrepantes à média de consumo da Unidade Consumidora do apelante, bem como inverto a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021